Tribunal: TJDFT
Processo: 0749793-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA COMETIDA APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO.
I – “A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva” (STF, HC n. 115.254/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 26/2/2016).
II – Se na data em que implementou o requisito objetivo não havia qualquer falta registrada em desfavor do apenado, sendo a falta cometida posteriormente, esta não pode retroagir para obstar a progressão.
IV – Recurso conhecido e provido.